Tribunal: STF
Processo: HC 236687
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Súmula 691/STF. Saída temporária. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida em HC em tramitação no STJ. Paciente condenado por tráfico de drogas. Não demonstrados, em princípio, os requisitos (objetivos e subjetivos) para a concessão da saída temporária. Precedentes. 



2. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



3.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 878.841, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    3. No curso da execução da pena, a defesa requereu a concessão do benefício da saída temporária, para que o condenado pudesse passar as festas de fim de ano junto a seus familiares. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução.



    4. Dessa decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 878.841, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante, em relação aos requisitos previstos em lei para o benefício da saída temporária, sustenta que, “embora o art. 123 traga a necessidade do cumprimento de 1/6 da pena para poder angariar desse beneficio, a defesa entende que tal requisito é exclusivo para os presos condenados em regime fechado que, para progredir de regime, é necessário para cumprimento de 1/6 da pena, tanto que em diversas decisões o próprio juízo de piso defere os saidões juntamente com a progressão do regime fechado para o semiaberto Nesse sentido o lapso temporário não é requisito objetivo obrigatório para a concessão do benefício da saída temporária para os presos que estão em cumprimento de pena em regime inicialmente semiaberto”. 



    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da “medida liminar para conceder a saída temporária de 7 dias ao paciente no final de ano”.



    7. Decido.



    8 Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    10. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    11. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Esse entendimento vem sendo mitigado apenas nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



    12. A hipótese de que se trata, contudo, não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. As decisões das instâncias precedentes não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal Estadual no sentido de que, “o apenado cumpriu 06 meses. Portanto, [...] ainda não cumpriu o requisito objetivo para o deferimento das saídas temporárias, uma vez que deverá cumprir 1/6 (um sexto) de sua pena, ou seja, 10 meses. Assim, considerando que o reeducando ainda não cumpriu os requisitos do art. 123, da LEP, INDEFIRO, neste momento, o pedido de saídas temporárias formulado pela defesa”. Nesse contexto, as decisões das instâncias precedentes alinham-se, em princípio, à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A saída temporária, compreendida no conceito de ressocialização do reeducando, pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos (cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário, e 1/4 se reincidente) e subjetivos (comportamento adequado), além da sua compatibilidade com os objetivos da pena, a teor dos incisos I, II e III do art. 123 da Lei de Execuções Penais, por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada, no caso de visitação à família, por, no máximo, outras quatro vezes ao ano, respeitando-se intervalo mínimo de 45 dias entre uma e outra saída” (HC 129.167, Rel. Min. Teori Zavascki).



    13. Diante do exposto, indefiro a liminar.



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



          Publique-se.



          Brasília, 26 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente